Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-94.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014912-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), CARLOS UMBERTO RODRIGUES - CPF: 142.652.651-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR DESPROPORCIONAL. PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de reparação de danos cumulada com tutela de urgência, fixou honorários periciais em R$ 5.000,00, atribuindo à instituição financeira o ônus do depósito.

2.

O agravante sustenta excesso do valor arbitrado, diante da baixa complexidade da perícia, consistente na análise de um único contrato de empréstimo, cujo valor aproximado é de R$ 15.170,74.

3.

Indeferido o efeito suspensivo. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definição da adequação do valor fixado a título de honorários periciais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) possibilidade de redução do quantum diante da baixa complexidade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova, o tempo estimado para sua realização, o grau de especialização do perito e o proveito econômico da demanda.

6.

A perícia envolve a análise de um único contrato bancário. Não há elevada complexidade técnica.

7.

O valor de R$ 5.000,00 é desproporcional em relação ao proveito econômico discutido. Impõe ônus excessivo à parte responsável pelo adiantamento.

8.

A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais quando constatada desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a natureza da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da prova e o proveito econômico da demanda. 2. É cabível a redução do valor arbitrado quando constatada desproporcionalidade em relação à natureza e extensão do trabalho pericial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1045561-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, publ. DJE 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Crefisa S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de conhecimento com pedido de reparação de danos cumulada com tutela de urgência ajuizada por Carlos Umberto Rodrigues, em que foi homologado o valor de R$ 5.000,00 a título de honorários periciais, com atribuição do ônus de depósito à instituição financeira agravante.

O agravante aduz que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo e desproporcional, especialmente considerando a baixa complexidade da prova técnica a ser produzida, que envolve a análise de um único contrato de empréstimo. Afirma que o valor da contratação discutida nos autos gira em torno de R$ 15.170,74, de modo que a fixação da verba pericial em R$ 5.000,00 representaria montante elevado em relação ao proveito econômico da demanda.

Argumenta que a perícia não demanda elevada complexidade técnica, tampouco exige grande dispêndio de tempo ou deslocamento do expert, razão pela qual o valor fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo, inclusive, configurar obstáculo ao acesso à justiça.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais, ao argumento de risco de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente redução do valor fixado ou, subsidiariamente, a substituição do perito nomeado, com arbitramento de honorários compatíveis com a complexidade da causa.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de id 359106874.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 361630382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do cabimento do agravo de instrumento na hipótese concreta e, no mérito, à adequação do valor fixado a título de honorários periciais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades da prova técnica determinada.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a complexidade da prova técnica, o tempo estimado para sua realização, o grau de especialização do profissional e o proveito econômico envolvido na demanda.

No caso, verifica-se que a perícia determinada recai sobre a análise de um único contrato bancário, cujo valor aproximado é de R$ 15.170,74, evidenciando tratar-se de prova de baixa complexidade, que não demanda esforço técnico extraordinário nem dispêndio relevante de tempo ou recursos.

Nesse contexto, a fixação dos honorários periciais no montante de R$ 5.000,00 revela-se desproporcional, sobretudo quando comparada ao valor discutido na demanda, impondo ônus excessivo à parte responsável pelo seu adiantamento.

A propósito, a orientação desta Corte é firme no sentido de que a fixação dos honorários periciais deve guardar correspondência com a complexidade da perícia e com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, admitindo-se a sua redução quando constatada desproporcionalidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE A REQUEREU. REGRA DO ARTIGO 95 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, que fixou os honorários periciais em R$6.000,00. O agravante sustenta excesso do valor, por se tratar de perícia de baixa complexidade técnica, restrita a cálculos aritméticos, requerendo sua redução. Questiona, ainda, a responsabilidade pelo adiantamento da verba, defendendo que, por ter sido a perícia determinada de ofício e recair o ônus da prova sobre o autor, caberia a este o custeio, ou, subsidiariamente, o rateio. O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão, alegando ser beneficiário da justiça gratuita e afirmando que a instituição financeira requereu expressamente a prova pericial em contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer sobre qual das partes recai a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito, à luz do art. 95 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, considerando a complexidade da matéria, o tempo estimado para elaboração do laudo, o local da prestação do serviço e a natureza da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A perícia contábil em ação revisional de saldo de conta PASEP, embora exija conhecimento técnico para verificação de índices oficiais e evolução histórica da conta, não apresenta complexidade extraordinária. O valor de R$6.000,00 destoa dos parâmetros usualmente praticados pelo Tribunal em demandas de natureza idêntica, impondo-se sua adequação para evitar onerosidade excessiva e preservar a efetividade da prestação jurisdicional. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tendo a instituição financeira requerido expressamente a produção da prova pericial em contestação, incumbe-lhe o adiantamento dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 2. É possível a redução do valor arbitrado quando constatada desproporcionalidade em relação à natureza e à extensão do trabalho técnico. 3. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 100307/SP. TJMT 1023298-50.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025. TJMT 1036780-65.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025. (N.U 1045561-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

No referido precedente, consignou-se que a fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, como a complexidade da matéria, o tempo estimado para elaboração do laudo, concluindo-se pela redução do valor arbitrado por não se mostrar compatível com a realidade da prova a ser produzida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, considerando a natureza da perícia a ser realizada e a ausência de elementos que indiquem elevada complexidade, mostra-se necessária a revisão do valor arbitrado, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade, evitando-se a imposição de encargo excessivo à parte responsável pelo adiantamento. Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para que os honorários periciais sejam fixados em patamar mais condizente com as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), facultando-se ao perito a recusa do encargo, caso não concorde com o montante ora fixado, hipótese em que deverá o juízo de origem proceder à nomeação de outro profissional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026